Tribunal: TJMT
Processo: 1004855-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004855-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO (AGRAVANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), JOSE DIOMEDES PACHECO - CPF: 138.259.501-82 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO - CPF: 524.939.899-53 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (AGRAVADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (PROCURADOR), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALECIMENTO DO CONTRATANTE - NEGATIVA DA SEGURADORA EM EFETUAR O PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA – DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - LIMINAR QUE NÃO VEM SENDO CUMPRIDA – MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Havendo a negativa da seguradora e do banco em cumprir a decisão judicial que determinou a suspensão das cobranças, o pagamento da multa por descumprimento é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004855-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO e OUTROS

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO e OUTROS

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, em ação de cobrança para pagamento de indenização securitária ajuizada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e OUTROS
.

Aduz, em síntese, que se trata de
“
ação de cobrança para pagamento de indenização securitária, ajuizada pelo agravante, no qual demonstrou que o falecido, Sr. José Diomedes Pacheco, firmou várias Cédulas Hipotecárias com o Banco do Brasil, todas seguradas por meio de seguro, no tipo Seguro Prestamista, com a finalidade de, em caso de morte, serem amortizados ou quitados os eventuais saldos devedores decorrentes dos empréstimos. Ocorre que, em 25.12.2018, o segurado veio a óbito, sendo comunicado o sinistro às agravadas, visando o recebimento do capital segurado, o qual fora indeferido sob o argumento de que haveria existência de doença preexistente e não informada quando da contratação dos seguros. Alternativa não restou aos herdeiros, senão a propositura da demanda, comprovando a inexistência de doença preexistente relacionada com o óbito, bem como o descumprimento de outras cláusulas contratuais por parte das agravadas. Ato contínuo, fora requerida, em sede inicial, o deferimento de tutela provisória de urgência, a suspensão das cobranças referentes aos contratos firmados pelo falecido, o que fora prontamente deferido pelo d. magistrado e mantido pelo juízo ad quem, quando do julgamento de respectivo recurso de agravo de instrumento.”

Afirma, ainda, que “
após a concessão da liminar pleiteada, sem que as agravadas juntassem aos autos comprovante das medidas adotadas para suspensão das cobranças, conforme determinado pelo d. juízo, houve a informação nos autos do descumprimento da liminar no que diz respeito a continuidade das cobranças por parte das agravadas, conforme petição de ID no 35383981.”

Requer, em síntese, a concessão da liminar para
“
o fim de, com a antecipação dos efeitos do provimento jurisdicional final, determinar, imediatamente, o pagamento da multa processual já fixada pelo d. juízo de piso, devidamente atualizada. Tendo o d. juízo deixado de fundamentar sua decisão, bem como não apreciado todas as matérias levadas ao seu crivo, especialmente em relação à necessidade de imposição do pagamento da multa por descumprimento da decisão liminar, o agravante opôs embargos de declaração para o fim de sanar os vícios, da contradição, da omissão e da obscuridade. Em suas contrarrazões, nenhum dos agravados contrariaram o denunciado cumprimento da liminar, muito pelo contrário, acabaram por reconhecer essa situação, tanto que o Banco do Brasil não apresentou qualquer palavra ou documento quanto a esse fato e a Brasilseg Companhia de Seguros reconheceu a violação da liminar, mas disse que era de responsabilidade do Banco do Brasil. Com o julgamento do recurso de embargos de declaração, a r. decisão foi mantida.”
Assegura, todavia, o descumprimento da liminar concedida, requerendo, ao final, a reforma da decisão.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

O magistrado de 1o grau prestou informações nos autos.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, de fato, a decisão liminar não vem sendo cumprida, sequer pela seguradora sequer pelo banco responsável pelos descontos.

Como sopesado pelo agravante, ambos os agravados reconhecem o não cumprimento da liminar e muito embora a seguradora afirme pela impossibilidade de fazê-la cumprir, tem-se que a responsabilidade de quitar o contrato prestamista é sua. Da mesma forma, também é responsável pelo cumprimento da liminar o banco agravado pois cabe a ele a suspensão das cobranças.

Assim, dúvidas não restam de que ambos os requeridos estão cientes da concessão da liminar e nenhum deles está cumprindo a decisão judicial, de modo que imperioso o pagamento da multa por descumprimento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. NEGATIVA DA SEGURADORA EM EFETUAR O PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA. BOA FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS QUE SE PRESUME. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. - Havendo o falecimento da pessoa que figura como parte contratante no contrato de financiamento do veículo e havendo seguro prestamista, cumpre reconhecer a validade de expectativa quanto da quitação do contrato, ante a boa fé que deve reger as relações contratuais - Havendo a negativa da seguradora em quitar o contrato prestamista, impõe-se a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento e até que as empresas façam prova do justo impedimento da exigibilidade de obrigações.
(TJ-MG - AI: 20961743420228130000, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/05/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – MERO ESTIPULANTE – SEGURO VINCULADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -MESMO CONTRATO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SALDO REMANESCENTE DEVERÁ SER PAGO AO HERDEIRO, APÓS QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A INSTITUIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO NAS PRESTAÇÕES – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO. Segundo precedentes do STJ “a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor” ( REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012). Em que pese haver cláusula prevendo o cancelamento do seguro em caso do inadimplemento de 2 parcelas consecutivas ou a primeira parcela do prêmio, o entendimento jurisprudencial é diverso, estabelecendo que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Além disso, sequer restou comprovado o inadimplemento. Havendo saldo remanescente após a quitação dos valores devidos ao primeiro beneficiário, que é o próprio credor do empréstimo, a devolução será feita aos demais beneficiários estipulados na apólice, no caso, o herdeiro postulante.
(TJ-MT - AC: 10009055120188110009, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AGRAVADO - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AGRAVANTE - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DO SEGURO PRESTAMISTA – COLIGAÇÃO - AGRAVANTE - ATUAÇÃO EM PARCERIA COM A SEGURADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § ÚNICO, DA LEI 8.078/90 - JUÍZO - FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM - MITIGAÇÃO - CABIMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ART. 8o DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - PARCIAL REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22036259220218260000 SP 2203625-92.2021.8.26.0000, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 27/09/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

Agravo de Instrumento – Ação de cobrança c/c indenização com pedido liminar – Insurgência em face de decisão pela qual foi concedida a medida de urgência para que a Seguradora agravante garanta à autora, agravada, a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados celebrados junto ao Banco do Brasil, até julgamento final da lide, sob pena de multa de R$ 4.000,00 por cada desconto realizado em descumprimento – Cabimento parcial do inconformismo – Contratação de seguro prestamista - Morte do contratante de seguro prestamista no curso dos contratos de empréstimos celebrados – Previsão de cobertura até o limite de R$ 300.000,00 – Presença dos requisitos do art. 300, CPC/2015 – Porém, cabimento do pedido da Companhia de Seguros ré, de expedição de ofício ao Banco do Brasil para efetivação da suspensão dos descontos, visando à economia processual e maior efetividade do comando jurisdicional – Hipótese de reforma parcial da decisão hostilizada – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 22123288520168260000 SP 2212328-85.2016.8.26.0000, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 17/03/2017, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2017)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023